Tribunal: STF
Processo: Rcl 47269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 10947-06.2018.5.15.0046, o qual teria violado o conteúdo das decisões proferidas na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246 da Repercussão Geral – RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, a Saema - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fl. 7):
    Conforme se observa da ementa do acórdão reclamado, estabeleceu-se “é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual”. 
    Em termos práticos, o r. acórdão acabou decidindo pela responsabilização da autarquia com base unicamente na ausência de pagamento das verbas devidas ao reclamante, ou seja, decidiu com esteio na responsabilidade automática, independente da efetiva análise de existência (ou não) de fiscalização. 
    Com efeito, não houve menção de existência de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à Administração Pública, tampouco de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. 
    Cabendo destacar que comprovação é demonstração, não meras referências, sendo que a alusão genérica à culpa in vigilando, nos termos adotados pelo r. acórdão, constitui mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. 
    Nesta esteira, referida decisão acabou atropelando o entendimento adotado na ADC16, que interpretando o art. 71 da lei 8.666/93, adotou posição no sentido de que a responsabilidade subsidiária do ente público não pode se dar de maneira automática: (...)
    Ao final, requer a concessão de tutela provisória para suspender a tramitação do processo na origem e, no mérito, a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão que condenou a autarquia, de forma automática, pelo pagamento das verbas trabalhistas (fl. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, recentemente foi certificada a publicação de acórdão (30/4/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade à Administração Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 2, fl. 386): 
    Ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, o Supremo Tribunal Federal não outorgou autorização para a completa irresponsabilização dos entes públicos. Ao contrário, consta expressamente na fundamentação do julgamento da ADC nº16-DF, a necessidade e o dever de efetiva fiscalização da Administração Pública no cumprimento das obrigações legais e contratuais por parte da prestadora de serviços - o que, neste caso concreto, não restou atendido, pois, embora o(a) contratante tenha observado os ditames da Lei 8.666/93, na escolha da prestadora de serviços (afastando possível culpa in eligendo), não se houve com o mesmo sucesso no que concerne à aferição da regularidade na execução do contrato celebrado com a litisconsorte, permitindo a caracterização de sua culpa in vigilando em relação aos múltiplos inadimplementos trabalhistas ora constatados. 
    O ente público mostrou-se omisso e desleixado na fiscalização da execução contratual, o que se constata, por exemplo, pelo fato de ter tolerado que na constância da relação empregatícia fosse o labor prestado em condições de insalubridade, sem a paga do correspondente adicional, além de terem sido inadimplidas verbas rescisórias e seguro desemprego, situação que seria de facílima verificação e determinação de correção pelo ente público, bastando que tivesse exercido mínima investigação local ou documental, ao tempo dos fatos. 
    Diga-se, ademais, que se em contestação o ente público assevera que a subsidiariedade deve ser afastada porque cuidou de empreender efetiva fiscalização em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, atraiu para si o ônus de prova, a teor do artigo 373, II do CPC 2015, mas dele não se desvencilhou nos autos, sequer minimamente. Não se fala em ofensa à reserva de plenário, nos termos da recente SV nº 10/STF, se a edição de Súmula, na Corte Superior Trabalhista, é necessariamente adotada pela sua composição plenária, não sendo possível a hipótese de verbete oriundo de composição fracionária daquele Tribunal. Fosse o caso de afastar preceito legal considerado inconstitucional, como interpreta a recorrente, restaria preenchido, de todo modo, o requisito do artigo 97 da Lei Maior. Quanto a tal aspecto, transcrevo os elucidativos arestos: 
    Por todo o exposto, e com fundamento na interpretação do inciso V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, declarou-se a responsabilidade subsidiária do ente público litisconsorte, com extensão a todos os títulos deferidos nesta sentença, incluindo acessórias obrigações fiscais e previdenciárias, sem que se cogite da limitação quantitativa ou temporal de verbas, na esteira do inciso VI do aludido verbete jurisprudencial. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (Processo 10947-06.2018.5.15.0046).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente